Tribunal: TCU
Processo: 001.707/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.707/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Porfirio Nascimento (XXX.269.752-XX); Carla de Barros Lima (XXX.023.351-XX); Edna Braga Bentivi (XXX.652.862-XX); Lucia da Silva (XXX.153.631-XX); Marcelo da Cruz Codeco (XXX.637.271-XX); Marcia de Fatima Biage (XXX.664.681-XX); Maria Enizia Feitosa Rodrigues (XXX.690.691-XX); Maria Eulalia Rodrigues Cerqueira (XXX.660.001-XX); Nilo Mendonca Ribeiro (XXX.334.251-XX); Tania das Dores Dantas (XXX.501.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.